Tribunal: TJMT
Processo: 1014567-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014567-73.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0114-80 (EMBARGANTE), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), SUPERMERCADO CONFIARE LTDA - CNPJ: 20.089.883/0001-65 (EMBARGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP. CLÁUSULA PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA COM FUNDAMENTO NO ART. 413 DO CC. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. contra acórdão que, em apelação, reformou a sentença para condenar SUPERMERCADO CONFIARE LTDA. (VELHO E VELHO LTDA.) ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 12.000,00, com acréscimos legais. A embargante alega omissões e contradições relacionadas à análise das provas documentais, ao cálculo da média de consumo e à fixação do valor reduzido da penalidade.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prova documental (notas fiscais);

(ii) estabelecer se houve contradição ao reconhecer a validade da cláusula penal e, ao mesmo tempo, alterar parâmetros de cálculo;

(iii) verificar se a redução da multa contratual depende de pedido expresso da parte; e

(iv) esclarecer os critérios objetivos utilizados para fixação do valor de R$ 12.000,00.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não sendo via adequada para rediscutir o mérito.

4. A omissão quanto às notas fiscais é suprida com esclarecimento: a média de consumo considerada (256 kg) resultou de análise global da documentação, e eventual divergência não altera a conclusão, pois a aplicação do art. 413 do CC fundamenta a redução da multa.

5. Não há contradição, pois o acórdão reconhece a validade da cláusula penal e sua fórmula, mas realiza controle judicial de proporcionalidade, com base no art. 413 do CC, sem afastar a coerência interna da decisão.

6. A redução da multa contratual pode ser feita de ofício pelo julgador, por se tratar de norma de ordem pública, independentemente de pedido da parte (STJ, REsp 1.888.028/SP).

7. A fixação do valor de R$ 12.000,00 observa critérios objetivos: cumprimento substancial de 80% do contrato; proporcionalidade da penalidade; alinhamento com precedentes que reduzem de 20% a 30% o valor da multa; e função compensatória da cláusula penal.

8. Os esclarecimentos prestados não modificam o resultado do julgamento, mas apenas integram a fundamentação, em consonância com a jurisprudência do STJ de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos quando já possui fundamentos suficientes para decidir.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para fins de esclarecimento, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. O julgador pode reduzir de ofício a cláusula penal quando verificada excessividade ou cumprimento substancial da obrigação, nos termos do art. 413 do CC.

2. A utilização de critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação da multa contratual não configura contradição, mas exercício legítimo do controle judicial.

3. A mera divergência sobre a valoração de provas documentais não enseja modificação do julgado em sede de embargos de declaração, quando não compromete a conclusão do acórdão.

4. O julgador não está obrigado a analisar exaustivamente todas as provas e argumentos, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a T., j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, REsp 1.888.028/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 16.08.2022, DJe 24.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a T., j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6a T., j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
deu provimento parcial ao Recurso de Apelação
, para reformar a sentença recorrida e condenar
SUPERMERCADO CONFIARE LTDA. (VELHO E VELHO LTDA.)
ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com os acréscimos legais (
vide
ID. 311995355).

Em seus embargos declaratórios de ID. 313003860, a Embargante aponta, em síntese, supostas omissões e contradições, sustentando:
(i)

omissão
quanto à análise da prova documental constante dos autos, notadamente as notas fiscais sob ID 152443959, que demonstrariam média de consumo de 296 kg, e não 256 kg como utilizado no cálculo;
(ii)

contradição
ao reconhecer a validade da cláusula penal e sua fórmula contratual, mas alterar unilateralmente os parâmetros de cálculo da média de consumo;
(iii)
redução da multa sem pedido expresso da parte adversa; e
(iv)
necessidade de esclarecimento sobre os critérios objetivos utilizados para fixação do valor de R$ 12.000,00.

Com tais argumentos, requer o
acolhimento dos embargos
para sanar as omissões e contradições apontadas.

A Embargada apresentou contrarrazões de ID. 315297368, sustentando a
inexistência de vícios no acórdão
e o caráter meramente procrastinatório dos embargos.

Recurso tempestivo (ID. 313017889).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP. MULTA CONTRATUAL POR RESCISÃO ANTECIPADA. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. RESCISÃO AUTOMÁTICA. CÁLCULO DA PENALIDADE. REDUÇÃO JUDICIAL (ART. 413, CC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança ajuizada em face de VELHO E VELHO LTDA., condenando-a ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 15.361,92. A Apelante sustenta erro no marco temporal da rescisão, no prazo restante considerado, na média de consumo utilizada e no valor final da multa, requerendo a condenação da Apelada em R$ 20.482,56.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal;

(ii) estabelecer o marco temporal correto para a rescisão contratual automática e o prazo restante para o cálculo da multa; e

(iii) determinar os parâmetros adequados para o cálculo da penalidade e a possibilidade de sua redução judicial à luz do art. 413 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois a Apelante impugna de forma clara e específica os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010 do CPC.

4. A cláusula 18.4 do contrato configura condição resolutiva expressa, que opera a rescisão automática após 06 meses sem consumo, nos termos dos arts. 127 e 474 do CC. Como a Apelada deixou de consumir gás desde janeiro/2023, a rescisão operou-se em julho/2023, e não em outubro/2023 (data da notificação).

5. Considerando a vigência contratual até outubro/2024, o prazo restante para fins de multa é de 16 meses, e não 12 meses como fixado na sentença.

6. O cálculo da penalidade deve observar: (i) média das três maiores compras (256 kg); (ii) preço vigente (R$ 8,64/kg); (iii) metade do tempo restante (8 meses), resultando no valor base de R$ 17.694,72.

7. O art. 413 do CC autoriza a redução equitativa da cláusula penal quando a obrigação é cumprida em parte ou quando a penalidade se mostra excessiva.

8. A Apelada cumpriu aproximadamente 80% do contrato (48 dos 60 meses), o que justifica a redução proporcional da multa para R$ 12.000,00, valor razoável e proporcional aos prejuízos da fornecedora.

9. Não se verifica abusividade nas cláusulas contratuais em si, mas apenas a necessidade de controle judicial da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula resolutiva expressa em contrato de fornecimento opera a rescisão de pleno direito após o decurso do prazo de inatividade previsto, independentemente de notificação.

2. O cálculo da multa por rescisão antecipada deve observar a média das três maiores compras, o preço vigente e a metade do período contratual restante.

3. O juiz deve reduzir a penalidade contratual manifestamente excessiva, em atenção ao cumprimento substancial da obrigação, à proporcionalidade e à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 127, 413 e 474; CPC, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.04.2017, DJe 08.05.2017; TJ/SC, RAC 5030725-69.2023.8.24.0022, Rel. Des. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 22.05.2025; TJ/SC, RAC 5006976-33.2019.8.24.0064, Rel. Des. Rubens Schulz, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 11.04.2024.”

Pois bem.

Conforme relatado,
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para que se reconheça omissão e contradição do acórdão embargado quanto à análise da prova documental e aos critérios de cálculo da penalidade; do que se depreende pretensão de esclarecimento de pontos específicos da decisão.

Destarte, passo à análise das alegações, verificando se configuram vícios sanáveis pela via declaratória.

I - DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PROVA DOCUMENTAL

A Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não analisar especificamente as notas fiscais constantes do ID. 152443959, utilizando média de 256 kg quando a documentação demonstraria 296 kg.

Analisando detidamente o acórdão embargado, constato que, de fato, ao aplicar a fórmula contratual prevista na cláusula 14.1, utilizei o parâmetro de 256 kg como média das três maiores compras, fazendo referência genérica à documentação acostada ao ID. 304590925, sem análise pormenorizada da totalidade da prova documental existente.

A Embargante aponta divergência entre os documentos constantes dos IDs 304590925 e 152443959, o que, se confirmado, poderia impactar no cálculo base da penalidade contratual.

Reconheço, portanto, que o acórdão poderia ter sido mais específico na análise da prova documental relativa à média de consumo
, elemento essencial para a correta aplicação da fórmula contratual estabelecida na cláusula 14.1.

Logo, para dirimir a questão suscitada,
esclareço que a média utilizada no cálculo (256 kg) se baseou na análise conjunta da documentação constante dos autos
,
considerando os volumes que efetivamente caracterizavam os maiores consumos mensais durante a vigência contratual
.

Ressalto, contudo, que
eventual divergência documental quanto ao valor exato da média não altera substancialmente a conclusão do julgado
, uma vez que a aplicação do art. 413 do Código Civil se impõe pelos mesmos fundamentos, quais sejam, cumprimento substancial de aproximadamente 80% do contrato e necessidade de adequação da penalidade aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ainda que se considerasse a média de 296 kg apontada pela Embargante, o cálculo resultaria em R$ 20.482,56 (296×8,64×8), valor que, submetido ao mesmo critério de redução proporcional aplicado, resultaria em montante próximo ao já fixado.

II - DA AFIRMADA CONTRADIÇÃO NO CÁLCULO DA PENALIDADE

Outrossim, a Embargante aponta contradição ao reconhecer a validade da cláusula penal e simultaneamente alterar os parâmetros de seu cálculo.

Diferentemente do aduzido,
não se vislumbra contradição interna na decisão
, que seguiu metodologia coerente e sistematizada, sendo
(i)
reconhecida a validade da cláusula 14.1 e sua fórmula contratual;
(ii)
aplicação dos parâmetros contratuais com base na documentação dos autos; e
(iii)
controle judicial da penalidade com fundamento no art. 413 do Código Civil.

Inclusive, o acórdão embargado estabeleceu expressamente que “
não se verifica abusividade intrínseca nas cláusulas questionadas, que se mostram equilibradas ao estabelecer critérios objetivos de cálculo e considerar fatores como período restante de contrato e média de consumo
”, não havendo contradição em sua posterior adequação judicial para evitar excessividade.

Destarte, denota-se que a metodologia aplicada atende aos preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, não configurando contradição, mas sim
aplicação sistemática dos dispositivos pertinentes
.

III - DOS CRITÉRIOS PARA REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL

Quanto aos critérios objetivos para fixação do valor de R$ 12.000,00, esclareço que a redução considerou:

1)
Cumprimento substancial da obrigação
: A Embargada manteve a relação contratual por aproximadamente 48 meses dos 60 inicialmente previstos, cumprindo 80% do prazo contratual;

2)
Proporcionalidade da penalidade
: O valor de R$ 12.000,00 representa percentual equilibrado (aproximadamente 68% do valor base) para compensar os prejuízos da fornecedora sem configurar enriquecimento sem causa;

3)
Precedentes jurisprudenciais
: Alinhamento com decisões desta Corte e de tribunais congêneres em casos análogos envolvendo contratos de fornecimento de GLP, que aplicam reduções proporcionais entre 20% a 30% do valor pretendido;

4)
Natureza compensatória da penalidade
: A cláusula penal tem função precipuamente compensatória, devendo guardar proporcionalidade com o efetivo descumprimento verificado.

Além de que a redução judicial da cláusula penal, prevista no art. 413 do Código Civil, constitui dever do julgador quando verificada excessividade ou cumprimento substancial da obrigação,
independentemente de pedido expresso das partes
, por se tratar de
norma de ordem pública
.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “
Verificando que o caso se enquadra nas hipóteses previstas no art. 413 do Código Civil,
não há qualquer ilegalidade na redução da cláusula penal de ofício pela Corte local
, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes
.” (
Ex vi
STJ. REsp n. 1.888.028/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 16/8/2022, DJe 24/8/2022; g. n.).

Registra-se, ao arremate, que
os esclarecimentos ora prestados não importam modificação do julgado
, mas apenas explicitam os fundamentos que embasaram a decisão,
preservando-se integralmente o dispositivo do acórdão embargado
.

Partindo de tais premissas,
constato que os presentes embargos de declaração comportam acolhimento parcial
,
apenas
para prestar os esclarecimentos necessários à adequada compreensão do julgado
, mantendo-se inalterada a conclusão adotada.

Inobstante isso, destaca-se ser certo que
o julgador não se obriga a analisar exaustivamente todas as provas e
questões sob todos os ângulos pretendidos pela parte
quando já encontrou fundamento suficiente para o julgamento
. Ele deve, sim, enfrentar as questões recursais de acordo com sua competência funcional e dentro dos limites legais estabelecidos.

A propósito dessa temática:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a

Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Por tais razões, constatando-se que o acórdão enfrentou adequadamente as questões centrais da lide e que os esclarecimentos ora prestados integram a fundamentação sem alterar o dispositivo,
os embargos comportam acolhimento apenas para fins declaratórios
.

Por derradeiro,
considero prequestionadas todas as matérias infraconstitucionais debatidas nos autos
, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço por tempestivos e
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração opostos por
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.
,
apenas
para prestar os esclarecimentos constantes da fundamentação,
mantendo-se inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025